Tribunal: STF
Processo: RHC 239991
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Veredito contrário à prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo José Furtado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 875.191/ES (evento 52).



    O Recorrente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) (eventos 23 e 33).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta a ausência de prova da autoria delitiva. Requer o provimento do recurso para anular a decisão do Júri (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 81). 



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via mais adequada para debater questões relativas à absolvição ou à readequação típica, pois o exame de tais questões depende de exame verticalizado de fatos e provas, providência incabível, considerando que a ação mandamental se destina ao exame de matérias pré-constituídas, cuja análise dispensa dilação probatória. 



    2. Neste caso, o Tribunal de Justiça ressaltou que a condenação lastreada no conjunto probatório coligido ao longo da instrução, destacando os depoimentos de testemunhas e informantes, além do fato de que uma das armas utilizadas na ação criminosa foi apreendida em poder do ora agravante, o que levou a instância antecedente a concluir que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório produzido, devendo ser mantida a decisão atacada, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, valendo-se das provas existentes nos autos. (eSTJ, fl. 24). 



    3. Dessa maneira, tem-se que os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Acerca da alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri ante condenação contrária às provas dos autos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as conclusões do Tribunal local à consideração de que:



    “Como se sabe, o habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida neste regimental. 



    Ao apreciar as questões levantadas pela defesa, o acórdão destacou que a autoria delitiva é corroborada pelo conjunto probatório amealhado no curso da instrução, ressaltando os depoimentos de testemunhas e informantes, além do fato de que uma das armas utilizadas na ação criminosa foi apreendida em poder do ora agravante, o que levou a instância antecedente a concluir que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório produzido, devendo ser mantida a decisão atacada, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, valendo-se das provas existentes nos autos. (e-STJ, fl. 24). 



    Conclui-se, assim, que os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória.”



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrária à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 



    É farta, aliás, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Nessa perspectiva, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente